Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727459-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710723-44.2019.8.07.0020, nada proveu a respeito do pedido de improcedência da ação com deferimento liminar impedindo qualquer penhora contra a agravante assim como a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais a agravante aponta que o juízo de origem teria proferido uma série de decisões “contraditórias e ameaçadoras” uma vez que teria sido determinado o bloqueio pelo sistema BacenJud sem levar em consideração seu pedido tanto nesses autos como nos autos dos Embargos à Execução opostos, bem como a pendência de julgamento de recurso interposto sobre os autos dos Embargos opostos. Afirma que a presente Execução desrespeitaria as regras processuais em razão da configuração de bis in idem dos pedidos executórios com a matéria da Execução no 2017.16.1.002805-6 que estaria em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações. Postula a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a determinação do bloqueio de valores pelo sistema BacenJud até o julgamento dos Embargos à Execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja impedida qualquer cobrança, penhora, ou registro nos cartórios competentes de informação de ação contra a parte agravante. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade apresentado. É o breve relatório. D E C I D O. Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça exclusivamente para análise do presente recurso, a fim de que não seja configurado o cerceamento de defesa. Conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Em primeira instância, o juízo proferiu decisão (ID no 47689618) nada provendo quanto ao requerimento da executada, ora agravante, nos seguintes termos: A matéria suscitada pela devedora no requerimento de ID no 45231784 constitui objeto dos embargos à execução já opostos em autos próprios (processo no 0712870-43.2019.8.07.0020), nos quais houve determinação de emenda à inicial. Logo, nada a prover, nestes autos, quanto à petição apresentada pela executada. Portanto, intime-se a parte credora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, ocasião em que deverá informar se houve eventual pagamento extrajudicial e, em caso negativo, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Caso não seja concedido efeito suspensivo aos embargos, fica deferido, desde já, eventual pedido de bloqueio de valores no sistema BACENJUD. Em caso de insucesso, promovam-se também as pesquisas de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. (destaquei) A agravante aponta, em síntese, a necessidade de improcedência da Execução de origem ante a configuração de bis in idem dos pedidos executórios com a matéria tratada na Execução no 2017.16.1.002805-6, que estaria em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, afirma que o juízo de origem teria proferido uma série de decisões “contraditórias e ameaçadoras” uma vez que teria sido determinado o bloqueio pelo sistema BacenJud sem levar em consideração seu pedido tanto nesses autos como nos autos dos Embargos à Execução bem como a pendência de julgamento de recurso interposto sobre os autos dos Embargos opostos. Contudo, os argumentos da agravante não merecem prosperar. Conforme estabelece o comando do art. 914 do Código de Processo Civil, os embargos são o meio de oposição do devedor à execução, no qual poderá alegar inexigibilidade do título ou da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida; retenção de benfeitorias necessárias ou úteis; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917 do mesmo Código). Em seguida, o ordenamento processual civil expressamente preceitua que os Embargos não terão efeito suspensivo, ofertando a possibilidade de concessão desse efeito a requerimento do embargante. Transcrevo: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. (destaquei) Analisando os autos dos Embargos à Execução no 0712870-43.2019.8.07.0020 verifica-se que não houve pedido liminar de suspensão da referida execução (ID 45231644) e nota-se que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça (ID 49947350), determinando o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Em relação a essa decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, a embargante, ora agravante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0726797-39.2019.8.07.0000, que está pendente de julgamento nesta relatoria (ID 13098758). Assim, nota-se que não há qualquer concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos e com isso não há impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios, como o de bloqueio de valores via sistema BacenJud, conforme foi determinado pelo juízo exequente (ID 47978270). Ademais, denota-se que a decisão agravada (ID 47689618) foi proferida de acordo com os ditames do ordenamento processual, tendo em vista que a impugnação apresentada está pendente de julgamento nos Embargos à Execução opostos, que além de não ter sido recebido, reitero, ainda não há qualquer concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, a análise da impugnação apresentada nessa Execução (ID 45231784), que inclusive corresponde à mesma petição apresentada inicialmente nos Embargos à Execução (ID 45231644), incorreria em prejudicialidade na análise dos Embargos, que corresponde à via adequada de defesa nos casos de Execução de Título Extrajudicial. Não só isso como também percebe-se que a agravante poderia ter optado por interpor exceção de pré-executividade, alegando a configuração de lispendência, o que não foi feito. Desse modo, ante a interposição dos Embargos à Execução resta necessário que a matéria seja analisada naqueles autos, que inclusive padecem de pedido de suspensão do trâmite da presente Execução. Dessa forma, não merece reparos a decisão do juízo de origem que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. Sobre o tema, assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NA FORMA DO ART. 475-L DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PERTINENTE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 745 DO CPC. LEGITIMIDADE DAS PARTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ SUSCITADA EM EMBARGOS. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Incabível, nas execuções de título extrajudicial, a defesa por meio de impugnação prevista no art. 475-L do CPC. 2. Nas execuções de título extrajudicial, o executado tem a seu dispor os embargos à execução para argüir todas as matérias impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do crédito representado pelo título executado, conforme dicção do art. 745 do CPC. Não o fazendo, a tempo e modo, as matérias de defesa sofrem com a preclusão temporal. 3. A análise, em sede de agravo de instrumento, de matéria alegada em embargos à execução, pendente de julgamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, acarretaria a supressão de instância. 4. A utilização de impugnação ao cumprimento de sentença, no lugar dos embargos à execução, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 645250, 20120020236620AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 14/1/2013. Pág.: 68) (destaquei) Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil e com isso inadmissível a concessão da antecipação de tutela requerida. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER ? MATRÍCULA EM CRECHE ? TUTELA RECURSAL INDEFERIDA ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ? NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.? Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2019 18:36:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador